Tribunal: TJDFT
Processo: 0034288-35.2015.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034288-35.2015.8.07.0015 RECORRENTE: CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO SILVESTRE DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RETIRADA DE SÓCIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DEFICIENTE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SUPERESTIMAÇÃO DO VALOR DA SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FUNDO DE COMÉRCIO (GOODWIIL). INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ARBITRAL. ATIVO DE CONTINGÊNCIA. JUROS DE MORA. NOVENTA DIAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. ART. 1.031, § 2o, CC. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme dispõe o art. 1.026, § 3o, do CPC, se a parte reitera embargos de declaração protelatórios, sujeita-se a duas penalidades, quais sejam: a multa fixada inicialmente será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa; e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. 2. Somente se exige o recolhimento prévio da multa como condição para interpor outro recurso no caso de reiteração dos embargos declaratórios protelatórios, ou seja, após a sanção ter sido aplicada pela segunda vez. 3. Como destinatário das provas, cabe ao juiz, diante dos elementos de convicção já existentes nos autos, avaliar a utilidade das provas requeridas pelas partes, podendo dispensar a produção daquelas que julgar desnecessárias, conforme dispõe o art. 370 do CPC. 4. Por verificar que todos os questionamentos apresentados pela sociedade apelante foram devidamente enfrentados, ponto a ponto, pelo perito judicial, não se vislumbra necessidade de sua oitiva em audiência, impondo-se, por conseguinte, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. 5. Na fase de liquidação da sentença, apura-se, por meio do balanço de determinação, a ser elaborado por profissional especializado, o valor dos bens e direitos que compõem o ativo da pessoa jurídica, bem como seu passivo, definindo-se, por conseguinte, a quantia a ser reembolsada ao sócio retirante. 6. A função do perito não se restringe ao levantamento patrimonial baseado em dados contábeis apresentados pela sociedade, pois a ele compete, com apoio em seus conhecimentos técnicos e atento às distorções porventura existentes, proceder aos ajustes necessários na busca do valor patrimonial mais próximo da realidade. 7. No curso da fase pericial para apuração dos haveres, é autorizado que as partes exibam documentos úteis, aptos a contribuir para a realização do trabalho pelo profissional, desde que, à evidência, seja assegurado o devido contraditório. Assim, desconsiderar documentos ao argumento de que não foram juntados antes de iniciada a perícia seria prestigiar exageradamente a forma, colocando em risco a correta e justa prestação jurisdicional, que, no caso apreciado, tem por objetivo alcançar o real valor patrimonial da sociedade na data de sua dissolução. 8. Mantém-se o valor estimado no laudo pericial para a sede da empresa ré, pois ancorado em avaliação realizada em 18/8/2014, data que mais se aproxima daquela determinada para a elaboração do Balanço de Determinação – 7/7/2015. 9. A retirada do sócio da sociedade tem como consequência a apuração de haveres, na forma prevista no art. 1031 do CC, incluindo, no patrimônio líquido a ser considerado, os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (“Goodwill”). Não há que se afastar a técnica “Goodwill” da apuração de haveres, uma vez que devem ser considerados todos os bens corpóreos e incorpóreos na formação do patrimônio da sociedade. 10. Embora a sentença arbitral constitua título de crédito (art. 31 da Lei 9.307/96), tal fato, por si só, não enseja sua inclusão no balanço de determinação, pois este deve refletir a situação patrimonial da empresa na data da dissolução da sociedade, sem considerar valores que podem ou não integrar seu ativo. 11. Ante a ausência de quaisquer elementos que infirmem as conclusões da perita quanto à classificação do crédito oriundo da sentença arbitral (“Ativo Contingente”, por decorrer de crédito de difícil recebimento), não há como reformar a sentença para incluir o valor postulado no balanço de determinação. 12. Nos termos do contrato social da empresa, na dissolução da sociedade, seja em virtude da retirada de sócio, de falecimento ou interdição, será elaborado, no prazo de 30 (trinta) dias do evento, um balanço especial e os haveres serão pagos em 10 (dez) parcelas mensais iguais. 13. A disposição contratual referente a parcelamento do valor a ser pago ao sócio retirante é perfeitamente aplicável no caso em que não há divergência em relação ao valor da cota devida ao sócio retirante ou que essa discussão não ultrapasse o período de dez meses descrito no contrato. Se o valor é controvertido e a ação judicial proposta para dirimir a questão tenha esgotado o aludido prazo, o pagamento dos haveres será feito de imediato, em uma única parcela. Precedentes no STJ. 14. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com apuração de haveres, os juros de mora são devidos após o transcurso do prazo nonagesimal, contado desde a liquidação da quota devida, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC/02, aplicável por analogia. Desse modo, os juros de mora devem incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença de liquidação. 15. De acordo com o art. 603 do CPC, na hipótese de acordo entre os sócios quanto à dissolução parcial da sociedade, o juiz a decretará e passará, imediatamente, à fase de liquidação, sem que haja condenação em honorários advocatícios. 16. Diante da interposição de novos embargos de declaração reiterando argumentos já rejeitados em decisão anterior, proferida nos primeiros embargos opostos, impõe-se reconhecer o caráter protelatório do segundo recurso, revelando-se escorreita a imposição de multa, em primeira instância, de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC. 17. Preliminares rejeitadas. Apelação da ré desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo a existência de deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, expondo a nulidade absoluta da sentença, sob o argumento de que o correto seria a prolação de decisão interlocutória, impugnável mediante agravo de instrumento; c) artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa fixada pela oposição dos embargos declaratórios. A respeito, sustenta que os advogados públicos ou privados, assim como os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de penalidade em razão da atuação profissional, sendo que eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de função legal só poderá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou pela Corregedoria, a quem o juízo da causa deve oficiar, se for o caso. Ademais, sem a indicação de dispositivo de lei afrontado, defende: a) a existência de cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de produção de provas; b) a escrituração contábil deficiente; c) a superestimação do valor da sede da empresa; e) o erro na apuração do goodwill. Em petição de ID 34778476, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Tampouco cabe seguimento ao apelo fundado na salientada contrariedade ao enunciado 98 da Súmula do STJ. Isso porque a mencionada Corte de Justiça já assentou que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e ARESp 1711065/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/5/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “A apuração de haveres, conquanto dirimida mediante liquidação de sentença, possui individualidade processual e, por conseguinte, não pode ser considerada mera etapa de cumprimento da sentença” (ID 33048019). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019, e AgInt no AREsp 1887203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/1/2021). Também não merece ser admitido o recurso embasado na indicada negativa de vigência ao artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente ao descabimento da multa fixada em embargos de declaração, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, especificamente, quanto à tese jurídica da impossibilidade de imposição de penalidade, no caso ao advogado, tem-se que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao evidenciar que a multa nos embargos declaratórios é fixada à parte e não ao advogado (ID 33048019), de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC. VÍCIOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. INTEGRATIVO REJEITADO. 1. (...) 2. O acórdão embargado não contém erro material, não foi omisso, obscuro ou contraditório e, com clareza e coerência, concluiu fundamentadamente que não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art. 932, III, do NCPC, não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (descabimento de análise de afronta a normas constitucionais e incidência das Súmulas nos 5, 7, 83 e 211, todas do STJ, e 284 do STF). 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual se aplica aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (EDcl no AgInt no AREsp 1753006/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/5/2022) (grifou-se). Além do mais, não cabe dar seguimento ao recurso fundado nas teses jurídicas da existência de cerceamento de defesa, diante da impossibilidade de produção de provas; da escrituração contábil deficiente; da superestimação do valor da sede da empresa; e do erro na apuração do goodwill. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019, e AgInt no REsp 1943630/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2022). Cumpre acrescentar que "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no TP 3669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005